Tribunal: TJDFT
Processo: 0007475-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007475-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28402440, determinou-se a retificação do Precatório n. 0721051-59.2020.8.07.0000, expedido em favor de MANOEL APARECIDO ALVES DA SILVA, bem como a expedição de ofício retificador à COORPRE. Ademais, a decisão destacou que se encontra pendente de apreciação a nova anuência de MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA NETTO (ID: 19219376) e a intimação das partes quanto ao parecer da Contadoria Judicial sobre os valores da servidora anuente MALVINA CORREIA DA CRUZ (ID: 25484051). No ID: 30054161, a Secretaria do Conselho Especial comprovou que expediu o respectivo ofício retificador de precatório à COORPRE. Em revista aos autos, denota-se que a substituída processualmente MALVINA CORREIA DA CRUZ optou pela expedição de precatório no ID: 11139892. No ID: 13624620, a decisão homologou a renúncia ao IPCAE quanto a citada servidora. No ID: 23543752, determinou-se a retificação das planilhas de cálculos da servidora MALVINA CORREIA DA CRUZ, acostadas no ID: 22182207, aplicando-se a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Quanto à manifestação técnica da Contadoria juntada no ID: 25484051, o SINDIRETA sustentou a “(...) inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei no 12.703/2012” (ID: 27561617). O Distrito Federal, devidamente intimado, afirmou a aplicabilidade da Lei n. 12.703, de 7 de agosto de 2012, ao caso, tendo em vista se tratar “(...) da mora no atraso dos débitos a pagar, não se confundido com juros de depósitos bancários para fins de rendimentos”. (ID: 28191412). Passo a decidir. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve se dar de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Outrossim, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 28511231). Diante disso, retifico a decisão de ID: 23543752. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a retificação das planilhas de ID: 22182207, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes, utilizando como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o Índice de Remuneração da Poupança, haja vista a renúncia expressa da servidora ao IPCA-E (ID: 13624620), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido no ID: 21263885. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a anuência de MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA NETTO será apreciada após expedido o precatório de MALVINA CORREIA DA CRUZ. Brasília, 3 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador